Tribunal: TJMT
Processo: 1006924-76.2024.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006924-76.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELEN LUCI INES DUSO SILVA - CPF: 604.698.970-15 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por ELEN LUCI INES DUSO SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional cumulada com pedido de danos materiais, movida em desfavor de MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A., questionando a regularidade da contratação de cartão de benefício consignado e buscando conversão para empréstimo consignado tradicional.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado decorrente da ausência de informações claras e adequadas sobre a natureza e consequências do produto contratado; (ii) verificar se a instituição financeira cumpriu adequadamente o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto às diferenças entre cartão de crédito consignado e empréstimo consignado tradicional; e (iii) determinar se é cabível a conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado com aplicação de taxa de mercado e a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade civil objetiva e a inversão do ônus da prova, conforme Súmula 297 do STJ, impondo à instituição financeira o dever de comprovar a regularidade e transparência da contratação.

4. Restou comprovado que a apelante foi induzida a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando almejava contratar empréstimo consignado tradicional, evidenciado pela ausência de utilização efetiva do cartão para compras e pela existência apenas de saques referentes aos valores disponibilizados.

5. A instituição financeira não forneceu informações precisas e compreensíveis sobre a real natureza do contrato, violando o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, configurando vício de consentimento que invalida a contratação na modalidade original.

6. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado é medida impositiva, observando-se os princípios da função social do contrato e da preservação dos negócios jurídicos, com aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.

7. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC e na tese fixada pelo STJ no Tema 929, que dispensa elemento subjetivo bastando conduta contrária à boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, parcialmente provido para reformar a sentença, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado com aplicação de juros conforme taxa média de mercado do Banco Central e determinando repetição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Tese de julgamento:
"1. A contratação de cartão de crédito consignado sem adequada informação sobre suas características específicas, quando o consumidor busca empréstimo consignado tradicional, configura vício de consentimento ensejador da conversão do negócio jurídico. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da violação ao dever de informação, cabendo repetição em dobro dos valores descontados indevidamente quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Dispositivos relevantes citados
CDC, arts. 6o, III e VIII, 14, 39, V, e 42, parágrafo único; CC, arts. 170, 389, 406 e 421.

Jurisprudência relevante citada
STJ, Súmula 297; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Tema 929; TJAM, IRDR 0005217-75.2019.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, Tribunal Pleno, j. 01.02.2022; TJMT, N.U 1000160-54.2022.8.11.0034, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
ELEN LUCI INES DUSO SILVA

,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT,
que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional cumulada com pedido de danos materiais, movida em desfavor de
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A
.

A apelante buscou a revisão de contrato denominado "cartão de benefício consignado”, alegando abusividade nas taxas praticadas e falta de transparência na contratação. Sustentou que foi induzida a contratar modalidade mais onerosa sem adequada informação sobre os termos do negócio jurídico.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que os juros de 4,99% ao mês. estavam em conformidade com a taxa média de mercado e que não restou demonstrada abusividade contratual.

Em suas razões recursais, a apelante alega: vício de consentimento pela falta de informação adequada sobre a modalidade contratada; prática abusiva da instituição financeira ao oferecer produto mais oneroso sem esclarecimentos suficientes; necessidade de conversão para empréstimo consignado tradicional com aplicação de taxa média de mercado.

A apelada, em contrarrazões (Id. 307023427), defende a regularidade da contratação, alegando que todos os procedimentos foram observados e que a apelante teve plena ciência dos termos contratuais, pugnando pela manutenção da sentença..

A apelante é beneficiária da justiça gratuita e dessa forma, isenta do preparo (Id. 307938495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se
de recurso de
apelação cível
interposto por
ELEN LUCI INES DUSO SILVA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional cumulada com pedido de danos materiais, movida em desfavor de
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

Contudo, tal reconhecimento, por si só, não implica automática procedência das teses defendidas pelo apelante, sendo necessário analisar cada argumento à luz do ordenamento jurídico aplicável.

Cinge-se a controvérsia a respeito à regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e à possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado comum, considerando os princípios que regem as relações de consumo.

As partes firmaram o Termo de Fornecimento do cartão “meucashcard-antecipação (Id. 307023408) com a emissão da cédula de crédito bancário (id. 307023406) com o saque no valor de R$ 7.586,95 para pagamento em 72 parcelas de R$ 403,76, com taxa de juros de 4,90% ao mês e 77,54% ao ano.

A única utilização do cartão comprovado nos autos foi o
saque acima efetuado.

De fato, a contratação eletrônica é plenamente válida no ordenamento jurídico brasileiro, conforme previsão do artigo 441 do Código de Processo Civil e da Instrução Normativa INSS no 39/2009, que admite a celebração de contratos por meio eletrônico, com autenticação digital e assinatura eletrônica, sendo vedadas a contratação realizada por telefone e a utilização da gravação de voz como meio de prova de sua ocorrência.

Contudo, a validade formal do instrumento contratual não afasta o dever da instituição financeira de prestar informações claras e adequadas sobre o produto oferecido, especialmente quando se trata de modalidade contratual complexa como o cartão de crédito consignado com reserva de margem, cujo funcionamento difere substancialmente do empréstimo consignado tradicional (que possui parcelas fixas e prazo determinado para quitação).

No caso em apreço, a análise detida dos elementos probatórios coligidos aos autos evidencia que a parte autora, de fato, foi induzida a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando, na realidade, almejava contratar empréstimo consignado tradicional.

A contratação foi concretizada com os saques depositados na conta da apelante (via TED),corroboram a tese autoral, porquanto demonstram que
não foi utilizado o cartão pela apelante, por todo o período contratado
, com o desconto mensal apenas do valor mínimo, prolongando indefinidamente a dívida.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que, embora exista contrato formalmente válido, há elementos que indicam a ausência de plena compreensão pelo apelante quanto à natureza e às consequências do produto contratado.

Nessa perspectiva, não foi comprovado o efetivo recebimento do cartão, tampouco o seu desbloqueio, nem mesmo foram apresentados indícios de sua utilização em compras, havendo apenas registros de saques referentes aos empréstimos realizados.

O conjunto probatório dos autos não revela prova inequívoca de anuência da autora quanto aos descontos questionados, havendo apenas documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, os quais são insuficientes para comprovar a legitimidade das cobranças, conforme corretamente reconhecido pelo juízo singular.

Essa circunstância é significativa, pois indica que a intenção do consumidor era, de fato, obter um empréstimo, e não contratar um cartão de crédito. A ausência de utilização do cartão para compras ou outras operações típicas reforça a tese de que o apelante buscava apenas um empréstimo consignado tradicional.

A comprovação documental inadequada constitui elemento probatório favorável à tese defensiva do apelante, especialmente quando considerada a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas, conforme preconiza o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que o banco não forneceu ao consumidor informações precisas e compreensíveis sobre a real natureza do contrato, não sendo possível concluir que houve ciência inequívoca de tratar-se de cartão de crédito com RMC, e não de empréstimo consignado tradicional. A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– ART. 373, II, CPC – VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) 4.
Não há contradição no acórdão embargado, pois a fundamentação expôs de forma clara que o contrato não pode ser considerado válido diante da ausência de assinatura do embargado e da insuficiência das faturas apresentadas para comprovar a modalidade contratada
. (...) (N.U 1025410-34.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025 - grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SAQUE NÃO SOLICITADO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A
ausência de assinatura válida e a insuficiência de prova da contratação por meio eletrônico inviabilizam a legitimidade do contrato.
4. A compensação dos valores recebidos indevidamente pelo autor com a condenação imposta ao banco é cabível, em razão do princípio do enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso parcialmente provido para autorizar a compensação dos valores recebidos pelo autor com a restituição imposta ao banco. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação não comprovada de cartão de crédito consignado. 2. A compensação de valores entre as partes é admissível para evitar o enriquecimento sem causa." (N.U 1000160-54.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Desta forma, comprovada a invalidade do contratação do cartão de crédito pelo vício de vontade decorrente da falta de ciência sobre os detalhes do contrato, a conversão da avença em empréstimo consignado é medida impositiva, de modo que eventuais valores disponibilizados na conta da parte consumidora
S
enão, vejamos:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. POSSIBILIDADE. VALIDADE DAS COMPRAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE TESES APLICÁVEIS ÀS DEMANDAS REPETITIVAS. (...) 5. Em razão da utilização do cartão de crédito pelo consumidor, na sua modalidade convencional, inclusive, nos casos de invalidade da avença do cartão de crédito consignado, em virtude da não observância do dever de informação, são válidas as compras realizadas pelo consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito, à luz do art.
884
do
Código Civil
. 6.
Considerando que a contratação do cartão de crédito consignado, sem a ciência acerca dos detalhes do contrato, implica invalidade da avença, por vício de vontade, não há que se falar em revisão de cláusulas, devendo o negócio ser convertido em empréstimo consignado, nos termos do art.
170
do
Código Civil
, em consonância com as expectativas legítimas do consumidor, quando da contratação
. (...) (TJAM IRDR 0005217-75.2019.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, Tribunal Pleno, DJ 01/02/2022 - grifo nosso)

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Ademais, o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável possui características peculiares que o diferenciam substancialmente do empréstimo consignado comum. Enquanto este último possui prazo determinado, parcelas fixas e previsibilidade quanto ao término da obrigação, aquele opera mediante desconto mínimo da fatura em folha de pagamento, com possibilidade de financiamento do saldo remanescente a taxas de juros significativamente mais elevadas.

Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado á apelado,
tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha
, aplicando-se os
juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, ou seja, de cada TED/saque.

Por conseguinte, em observância aos princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da preservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC),
deve ser readequado o instrumento para a modalidade de mútuo consignado, com aplicação dos encargos próprios desta linha de crédito conforme as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para o período
.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS

Caracterizada a responsabilidade da casa bancária, de rigor seja compelida à restituição dos valores cobrados indevidamente.

No tocante à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

"Art. 42. (...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

Contudo, deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a
má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte
tese
:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.
Impõe-se a devolução em dobro do indébito.
CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no
Tema 929
:

''a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

Contudo,
os valores descontados indevidamente
devem ser restituídos, obedecerão à tese fixada pelo Tema 929 com restituição em
dobro,
pois a apelada não demonstrou qualquer engano justificável que possa afastar a incidência das conclusões do julgado paradigma.

Quanto aos valores da repetição do indébito determinada, a correção monetária deverá incidir a partir de cada desembolso indevido, aplicando-se o INPC até 29/08/2024 e o IPCA a partir de 30/08/2024, enquanto os juros de mora deverão incidir a partir da citação, na proporção de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, conforme a taxa legal correspondente à taxa Selic deduzida do IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024, com compensação entre o montante efetivamente recebido pela apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o recurso manejado, e na parte conhecida dou
PARCIAL PROVIMENTO
apenas e tão somente para reformar a sentença proferida e converto o contrato de cartão de crédito consignado firmado pelas partes para empréstimo pessoal consignado, com aplicação dos juros da operação do mesmo período segundo o Banco Central; com repetição do indébito dos valores descontados indevidamente em dobro.

Faz-se necessária a distribuição do ônus sucumbencial, sendo devida por ambas as partes, na proporção de 70% para a Apelante, e 30% para a Apelada.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025